Tribunal: STF
Processo: Rcl 74888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CDA Comércio Indústria de Metais Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1002482-22.2016.5.02.0434), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; desrespeitado as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e contrariado, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “A ação trabalhista nº 1002482-22.2016.5.02.0434 foi ajuizada por Washington Curi Arb contra a CDA Comércio Indústria de Metais Ltda. e outras empresas para questionar a licitude da terceirização por pejotização. Em resumo, o Sr. Washington, após atuar por quase cinco anos por meio da sua empresa WAA CONSULTORIA LTDA., ajuizou ação trabalhista com pedido incidental de vínculo de emprego para ver reconhecido como salário o valor pago à sua empresa – cfr. trecho em que o próprio Sr. Washington indica os ganhos auferidos com o serviço autônomo de Consultor. 



    […]



    Ademais, embora diga na petição inicial da ação trabalhista que recebia o valor de R$ 35 mil (majorado para R$ 46,6 mil) como salário pago “por fora”, está incontroversa a premissa de que o Sr. Washington Curi Arb atuou por meio de sua empresa WAA Consultoria Ltda. (CNPJ nº 07.730.052/0001-62), em típico caso de terceirização por pejotização. Claro que a atuação do Sr. Washington por meio de terceirização por pejotização nunca teve o “fim de fraudar o vínculo de emprego”. Afinal, o Sr. Washington já mantinha um vínculo de emprego desde outubro de 2009. 



    […]



    Como efetivamente não havia os elementos do vínculo de emprego na prestação dos serviços autônomos de Consultor, a r. sentença da ação trabalhista declarou o vínculo de emprego pura e simplesmente porque ’emissão de notas fiscais’ envolve modelo de terceirização por pejotização ‘que não pode ser abrigado por essa Justiça Especializada’: 



    […]



    A seguir, o v. acórdão reclamado fixa a premissa de que no recurso ordinário se reconhece que o Sr. Washington foi contratado por meio de sua empresa WAA Consultoria Ltda.: 



    […]



    Tudo para declarar o vínculo de emprego apenas e tão somente por considerar que uma terceirização por pejotização não pode ocorrer por contratação verbal.



    Enfim, as passagens transcritas do v. acórdão atacado pela presente reclamação revelam a estrita aderência entre o v. acórdão reclamado e os precedentes paradigmas do E. STF fixados na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 e na ADC 66. Antes de mostrá-lo articuladamente, porém, pretende-se indicar (i) a tempestividade do pedido e (ii) a legitimação ativa da requerente. 



    […]



    O v. acórdão reclamado, ao considerar fraudulenta toda e qualquer terceirização por pejotização apenas porque houve a modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, contrariou as conclusões do E. STF na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, na ADC 66 e até mesmo no mérito do Tema 725 da Repercussão Geral – desconsiderando a permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, o que tem justificado a procedência de inúmeras reclamações. Entre tantas, cfr. Reclamação 53.899 (Rel. Min. Dias Toffoli, pub. DJe de 09/01/2023), Reclamação 54.712 (Rel. Min. Dias Toffoli, pub. DJe de 09/01/2023), Reclamação 57.428-AgR-ED (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, pub. DJe de 21/03/2023) e Reclamação 57.918-AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, pub. DJe de 21/03/2023).”



    Ao final, no mérito, requer “seja conhecida e julgada totalmente procedente a presente reclamação (seja de forma monocrática ou colegiada), com deferimento do pedido de cassação da r. decisão reclamada – consistente no v. acórdão publicado em 06/04/2022, proferido pela C. 5ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo, no processo nº 1002482-22.2016.5.02.0434, sendo autoridade reclamada a Exma. Sra. Dra. Desembargadora Leila Chevtchuk, – para que a ação principal seja imediatamente julgada totalmente improcedente pelo E. STF, em cumprimento à tese obrigatória fixada na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 ou na ADC 66”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324 e da ADC 48, ambas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, e da ADC 66, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; as orientações das ADIs 3.961 e 5.625; e, ainda, a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à Reclamante.



    O Tribunal Reclamado manteve o entendimento firmado na sentença – segundo a qual, vale destacar, “em depoimento pessoal (fls. 1931), o reclamante informou que, a despeito do contrato de trabalho, percebia parte de seu salário mediante a emissão de notas fiscais, o que não pode ser abrigado por essa Justiça Especializada” -, afastou o contrato de prestação de serviços por meio de pessoa jurídica e assim se manifestou quanto ao vínculo empregatício (eDoc. 19):



    “Irresignadas, as recorrentes sustentam que o autor, além de devidamente registrado como empregado das empresas Starminas e CDA, também prestava assessoria para as demais empresas do grupo de forma autônoma, por meio da empresa por ele constituída - a WAA Consultoria Ltda - pelo que os valores a ele repassados não foram a título de salário e sim contraprestação de serviços autônomos. 



    Tais razões, contudo, não prosperam. 



    Tendo as rés reconhecido a prestação dos serviços, ainda que sob a alegação de serviços autônomos, era delas o ônus de provar a efetiva contratação desses serviços, mas desse encargo não se desvencilharam. Bem ao contrário, toda a prova do feito, confirma a versão da inicial, de trabalho subordinado em favor de todas as empresas do grupo, sempre prestado pessoalmente pelo reclamante. Nesse sentido, inclusive, a própria linha defensiva, uma vez que as próprias razões recursais evidenciam a específica contratação do autor, e não da empresa por ele mantida. Confira-se (f. 2072, ID. eca5469 - Pág. 23): ‘...E foi por este motivo que, vindo a atuar em prol das empresas de propriedade dos Srs Ali e Neder, que o Reclamante, igualmente, passou a realizar tais serviços de consultoria e assessoria para as Reclamadas Allog, ALX, Starminas e CDA, utilizando-se da mesma empresa WAA Consultoria Ltda...’. 



    Ora, se o trabalho era prestado pelo reclamante e não pela empresa WAA, era regularmente remunerado, e nem sequer foram apresentados contratos ou quaisquer outras provas que demonstrassem a efetiva prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial- as próprias recorrentes admitem que o contrato foi celebrado de forma verbal (f. 2073, ID. eca5469 - Pág. 24), forçoso reconhecer-se a relação de emprego, especialmente diante das provas orais colhidas no feito, uma vez que as testemunhas das próprias recorrentes confirmaram o trabalho em favor de todas as empresas do grupo e a existência de pagamentos ‘por fora’.



    O só fato de o autor, pessoalmente ou através de sua empresa, prestar serviços para outra empresa ou grupo empresarial, em nada altera o relacionamento que aqui se analisa. 



    Repito, restou cabalmente demonstrado que o reclamante, além de contratado por duas empresas do grupo, também atuava, com pessoalidade, não eventualidade e subordinação, em favor das demais empresas do conglomerado. Nessa condição, de rigor reconhecer-se que os pagamentos incontroversamente efetuados pelas rés, configuraram efetiva contraprestação salarial, e não pagamento por trabalho autônomo. 



    Nem se alegue que a concordância do autor com o procedimento adotado bastaria para afastar o reconhecimento da natureza salarial dessas parcelas, pois tais assertivas não configuram óbice à incidência da Lei, e aqui, como visto, restou claramente demonstrado que tais pagamentos eram mera complementação salarial, para remuneração do trabalho prestado, em favor de todas as empresas do grupo. 



    À vista de tais fatos, segue incólume o julgado.”



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia de contrato de prestação de serviços de consultoria financeira celebrado entre a ora Reclamante e a parte beneficiária, por meio de sociedade empresária por ela constituída – WAA Consultoria Ltda. (eDoc. 19). Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha da Reclamante pela organização de suas atividades por meio da contratação de empresa prestadora de serviço.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 1002482-22.2016.5.02.0434, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente